Tribunal: TJMT
Processo: 1023287-92.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023287-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (EMBARGADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas em contratos bancários firmados entre as partes, por superarem de modo expressivo a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, bem como se seria necessário o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1378/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões relevantes, não se constatando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o manejo dos embargos.

4.

A invocação de dispositivos legais e precedentes, inclusive o REsp 1.821.182/RS, não impõe análise pormenorizada ponto a ponto, pois o julgador pode limitar-se aos fundamentos necessários para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

5.

A decisão embargada observou o entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS, que define os critérios para aferição da abusividade das taxas de juros, tendo concluído que, no caso concreto, os encargos superaram significativamente a taxa média do mercado.

6.

O sobrestamento determinado pelo STJ no Tema 1378 alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, não impedindo o julgamento de apelações pelos Tribunais de Justiça.

7.

Ausentes os vícios legais, não se admite utilizar os embargos como mecanismo de rediscussão do mérito, tampouco como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A afetação do Tema 1378/STJ não impede o julgamento de apelações pelos Tribunais de Justiça.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Deu Provimento ao recurso de apelação interposto por
Benedito da Costa Ribeiro Filho
para afastar a prescrição quinquenal e julgar procedente o pedido de revisão dos contratos de empréstimo pessoal consignado, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais (ID. 327394863), a embargante alega omissão no julgado quanto à análise expressa dos artigo 421 do Código Civil e artigos 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 1.821.182/RS, que estabelece critérios específicos para a demonstração da abusividade das taxas de juros.

Aduz que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça ao considerar abusivas as taxas de juros praticadas, argumentando que a instituição financeira atua em “nicho de mercado de alto risco”, o que justificaria a cobrança de taxas superiores à média.

Por fim, alega que o julgamento deveria ter sido sobrestado em razão da afetação da matéria pelo STJ no Recurso Especial n° 2.227.287/MG (Tema 1378), que trata da suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327829876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado, revelando-se o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes, por superarem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dos dispositivos legais mencionados não procede, pois o julgado fundamentou-se em interpretação sistemática do ordenamento jurídico, inclusive com menção expressa ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Quanto ao REsp 1.821.182/RS, cumpre destacar que o acórdão embargado seguiu a orientação jurisprudencial predominante do STJ, consubstanciada no REsp 1.061.530/RS, que estabelece parâmetros para a verificação da abusividade das taxas de juros.

A análise do caso concreto demonstrou que as taxas praticadas pela embargante superavam em muito a média de mercado, configurando-se abusivas à luz dos critérios estabelecidos pela jurisprudência.

No que tange à alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1378 pelo STJ, observa-se que a decisão de afetação do REsp 2.227.287/MG ocorreu em 09/09/2025, com informação complementar de: “
Há determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Portanto, o sobrestamento determinado pelo STJ aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, não impedindo o julgamento de recursos de apelação pelos Tribunais de Justiça.

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (Destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025